Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710177-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDIRA TEIXEIRA CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Tendo em vista que a recorrente não está litigando sob o pálio da gratuidade de justiça e que não há requerimento neste sentido, determino a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator